Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-31.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004294-31.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FATIMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.593.121-87 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004294-31.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

FATIMA PEREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PLEITO RECURSAL DA AUTORA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO NULO – FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL E 13° SALÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município, nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.

No entanto, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

Logo, sem razão Recorrente em relação ao pedido de unicidade contratual, pagamento de férias mais 1/3 na modalidade dobrada, bem como da multa de 40% sobre o FGTS e multas previstas no art. 467 da CLT e art. 477, parágrafo 8º, ambos da CLT.

No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) e ainda o 13° salário.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de em ação que busca a declaração de nulidade do contrato temporário e condenação em FGTS de 2014 a 2018 bem como nas demais verbas trabalhistas.

Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a requerente 8% da remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) no período de
05/2014 a 02/2018
, com correção monetária pelo IPCA a contar do inadimplemento (data em que cada depósito deveria ter sido realizado) e os juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494 /97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A recorrente pleiteia o pagamento das demais verbas requeridas além do FGTS que já foi procedente na sentença.

Não há contrarrazões do município.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre a legalidade ou não das sucessivas contratações temporárias, onde a recorrente busca o reconhecimento da unicidade contratual, o recolhimento do FGTS de todo o período laborado, dos contratos celebrados entre os anos de 2014 a 2018, além de férias mais 1/3 na modalidade dobrada, 13° salário, bem como da multa de 40% sobre o FGTS e multas previstas no 467 da CLT e art. 477, parágrafo 8º, ambos da CLT.

Em situações urgentes e imprevisíveis, o Recorrido pode realizar a contratações de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF.

Com efeito, os servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, pois são contratados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Todavia, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Na espécie restou comprovado que a contratação decorrente das sucessivas prorrogações do contrato da parte autora com a administração pública, se revela uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade.

Ocorre que, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

Desta feita, resta por afastado o direito a unicidade contratual, ao pagamento de férias mais 1/3 na modalidade dobrada, bem como da multa de 40% sobre o FGTS e multas previstas no art. 467 da CLT e art. 477, parágrafo 8º, ambos da CLT.

Em relação a multa, saliento ainda que, não houve demissão sem justa causa da Recorrente, mas término do prazo do último contrato celebrado entre os litigantes, o que afasta o direito pleiteado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – SUCESSIVOS CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO – ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEMONSTRADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI 8.036/90 – CONSTITUCIONALIDADE – RE 596478/RR – FÉRIAS DOBRADAS – NÃO DEVIDAS - CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO E ÍNDICES DEFINIDOS EM Q.O. NAS ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425 – JUROS DE MORA – CITAÇÃO E ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. As prorrogações sucessivas na contratação de servidor por tempo determinado, no atendimento de excepcional interesse público de necessidade temporária, desnatura a relação jurídico-administrativa anteriormente firmada, ensejando a declaração de nulidade do contrato, conferindo direitos sociais mínimos ao trabalhador (art. 7º, CF), tais como 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

2. O STF, no RE 596.478, reconheceu a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, sendo “devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”, ressaltando que a contagem do prazo prescricional das parcelas a este título deve observar a nova orientação jurisprudencial daquela Corte no ARE 709.212/DF.

3.
Tratando-se de relação orientada pelas normas que regem o direito público, não se aplica a multa rescisória do FGTS, tampouco o cômputo em dobro de férias não gozadas, aviso prévio e anotação na CTPS, cuja incidência se restringe às relações regidas pela CLT.

4. Em atualização, condenado o Poder Público em verbas de caráter alimentar, o índice de correção monetária, devido do efetivo prejuízo, será o INPC até 29/06/2009, a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR (caderneta de poupança) e, após a esta data o IPCA-E. Inteligência da questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Já os juros moratórios, contados da citação, terão por correspondência os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009)

(N.U 0014139-36.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017, DESTAQUEI)

No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal e o 13° salário.

Aliás, este é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo, conforme aresto colacionado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º DA CF –
DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO
– DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2º).

2- As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo;
todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro.

3- O STF firmou jurisprudência no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765320, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

4- Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula nº. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

5- O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 709.212/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90, bem como do art. 55 do Decreto nº. 99.684/90, com efeitos ex nunc, no tocante ao "privilégio do FGTS à prescrição trintenária" e modulou os efeitos do seu julgado, a fim de que, nos casos em que a prescrição não se tenha iniciado, até a data do julgamento (13-11-2014), o prazo a ser aplicado é o de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já se tenha iniciado, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

6- Os valores a serem percebidos deve incidir correção monetária, desde o vencimento de cada parcela até a entrada em vigor da nova redação do art. 1º F, da Lei nº 9.494/97 (30/6/2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR), até 25/3/2015 e a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida.

(Apelação / Remessa Necessária 31469/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.

2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato.

3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. Precedentes do STF.

4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(STF - ARE: 664484 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13º SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3º - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. –

O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. –Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade.

(...)

(STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Registro ainda que ao caso aplica-se o recente TEMA 551 do STF, transitado em julgado em 21/10/2020, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Portanto, a parte Recorrente faz jus ao recebimento de verbas relativo às férias, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e 13° salário.

Em relação aos índices de correção e mora a serem utilizados, recentemente com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no recurso repetitivo, COM REPERCUSSÃO GERAL e aplicação obrigatória, no REXT foi colocada uma pá de cal em relação aos índices que no caso de verba não tributária é o IPCA-E e juros de mora pela poupança, nos termos do art. 1º F da Lei 9494/97, senão vejamos:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF/88). Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”

No caso em tela observa-se ainda renovações sucessivas, nos termos da inicial, de 10/02/2014 até 05/03/2018.

Verifica-se que a relação durou prazo superior a quatro anos, violando, inclusive a disposição legal do art. 4º da Lei Municipal 2.613/2003, (AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.),
in verbis:

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observador os seguintes prazos máximos:

III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º.

Verifica-se que a aludida lei prevê a possibilidade de renovações por até 24 meses, tendo o caso dos autos ultrapassado tal período, demonstrando total desvirtuamento do contrato de trabalho contratado.

Anuncio ainda os precedentes desta Turma Recursal sobre o mesmo tema nos recursos: 1003231-76.2016.811.0001 e 0010730-62.2015.8.11.0002.

Na fase de execução do julgado deverá ser observado o período trabalhado, considerado ano a ano, deverá ser feita a somatória dos subsídios, ano a ano, com divisão por 12, para se saber dos valores salariais ano a ano a servir de base para férias e terço constitucional de férias, bem como 13° salário, chegando-se dessa forma nos valores legais e corretos da pretensão da autora/recorrente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para incluir na sentença a condenação ao pagamento de:

a) férias SIMPLES acrescida do terço constitucional considerado a cada 12 meses trabalhados e proporcionais acaso não completados os 12 meses, considerando-se o período todo compreendido entre 05/2014 a 02/2018;

b) 13° salário, considerado a cada 12 meses trabalhados e proporcionais acaso não completados os 12 meses, considerando-se o período todo compreendido entre 05/2014 e 02/2018.

Ambos serão calculados para cada ano laborado no período de 05/2014 a 02/2018, não abarcado pela prescrição, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, com redação da Lei nº. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito.

Caberá a autora/recorrente apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Por derradeiro, os valores devidos do não recolhimento do FGTS devem ser recolhidos em conta vinculada, sendo vedado o pagamento de forma direta ao trabalhador, moldes do que está descrito no artigo 26, § único da Lei 8036/90, bem como pela dicção do art. 26-A da mesma lei, de onde o cumprimento da sentença neste ponto deverá ser feito com o depósito dos valores do FGTS em conta vinculada ao autor e não de forma direta como consta da sentença.
Tal assunto, inclusive já foi tema de decisão pelo TST, no RR-97400-57.2001.5.04.0029.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021